Tribunal: CARF
Processo: 10073.002143/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10073.002143/2008-11 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.945 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
16 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
FERNANDO ELIAS VIEIRA JOGAIB Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para elidir a omissão de rendimentos se faz necessário que a documentação
contrariando a ação fiscal não comporte a menor dúvida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 43/45) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 33/38), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada em
07/07/2008, a Notificação de Lançamento de fls. 04/06, relativa ao Imposto sobre
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.002143/2008-11
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.945 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.002143/2008-11

a Renda de Pessoa Física - IRPF, exercício 2006, ano-calendário 2005, que
resultou em crédito total apurado de R$ 7.681,64, assim discriminado:
IRPF Suplementar (sujeito à multa de ofício) 3.810,15
Multa de Ofício - 75% (passível de redução) 2.857,61
Juros de Mora - calculados até 31/07/2008 1.013,88
Total do crédito tributário apurado 7.681,64
Motivou o lançamento de oficio (fls. 05) a omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, sujeitos à tabela progressiva, no valor total de R$
13.962,19, correspondente a diferença entre o valor declarado e o valor
informado em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte-DIRF pelas
seguintes fontes pagadoras:
- Profabril Engenharia Ltda, no valor de R$ 1.962,19; e,
- Papelaria Amaral Peixoto Ltda. ME, no valor de R$ 12.000,00.
Na apuração do imposto devido foi compensado o Imposto de
Renda Retido na Fonte-IRRF sobre os rendimentos omitidos, no valor de R$
29,45.
Cientificado do lançamento em 22/07/2008 (fls. 25/26), o
contribuinte apresentou em 21/08/2008, a impugnação de fls. 01/02, instruída
com os documentos de fls. 07/17, na qual, em síntese e entre outros aspectos,
alega que:
- ele e sua esposa, Márcia Helena Gama Jogaib, CPF
711.203.787-53, apresentaram declaração em separado para o exercício de 2006,
ano-calendário 2005, e optaram por relacionar todos os bens comuns na
declaração de um dos cônjuges e por tributar a totalidade dos rendimentos
provenientes do aluguel de imóvel pagos pela Papelaria Amaral Peixoto Ltda.
ME na declaração de sua esposa;
- os rendimentos pagos por Profabril Engenharia Ltda., são
provenientes de um contrato de aluguel encerrado em 2004, provavelmente
referentes à indenização de eventuais débitos locatícios e/ou danos/avarias no
imóvel locado, não havendo encaminhamento do comprovante de rendimentos
pagos e de retenção de imposto de renda;
- restando somente a falta de declaração do valor de R$ 1.962,19
do qual só teve conhecimento quando recebeu a Notificação e não tendo tido
oportunidade de efetuar a retificação da DIRPF, solicita seja revisto o
“Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido” e aceitas as penalidades de
pagamento espontâneo baseadas na retificadora a ser apresentada.
Requer, seja acolhida a impugnação e cancelado parcialmente o
débito fiscal reclamado.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. BEM COMUM.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.945 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.002143/2008-11

Mantém-se a omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas
físicas, quando não se comprova, que esses rendimentos são
compartilhados por se tratar de bens comuns e em decorrência do
regime de casamento.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. RETIFICAÇÃO.
É incabível a retificação das informações consignadas na declaração de
ajuste anual, após o contribuinte haver sido notificado do lançamento de
oficio.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO.
A aplicação da multa de oficio e de juros com base na taxa Selic,
previstos na legislação de regência, é de aplicação obrigatória nos casos
de exigência de imposto decorrente de lançamento de oficio, não
podendo a autoridade administrativa furtar-se à sua aplicação ou
conceder desconto não previsto em lei.

A 6a Turma da DRJ/JFA julgou improcedente a impugnação, mantendo o
lançamento.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, relatando os fatos,
requerendo o que segue:
II - O Direito
II.1 –PRELIMINAR
Por ter se tratado de informações baseadas nas DIRF'S apresentadas pelas fontes
pagadoras, e o contribuinte demonstranto que não houve intensão na omissão dos
rendimentos, e que o valor de R$ 12.000,00 foi devidamente tributado na
Declaração de Ajuste Anual da Sra. Marcia Helena Gama Jogaib CPF
711.203.787-53, não resulta por essa parcela nenhum crédito tributado a ser
apurado, restando tão somente a falta de declaração do valor de R$ 1.962,19, do
qual só teve conhecimento de sua existência no momento da apresentação pela
Secretaria da Receita Federal da presente notificação, e não tendo tido a
oportunidade de efetuar a retificação de acordo com o Art. 831 do Decreto 3000
de 26 de março de 1999, por ter como correta sua interpretação, solicita sejam
revistos os dados constantes do “DEMONSTRATIVO DE APURAÇAO DO
IMPOSTO DEVIDO" e, aceitar a cobrança e as respectivas penalidades tão
somente sobre o rendimento de R$ 1.962,19.
II.2 MÉRITO (inciso III e IV do art. 16 do Dec.70.235/72) Art. 60; Art. 70 seus
Incisos e Parágrafos do Decreto 3000 de 26 de março de 1999.
III - A CONCLUSÃO
A vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim
de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.

É o relatório. Passo ao voto.

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.945 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.002143/2008-11

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 09/12/2010 (e-fl. 41); Recurso Voluntário
protocolado em 06/01/2011 (e-fl. 43), assinado pelo próprio contribuinte.
Irresignado com a r. decisão revisanda, o contribuinte maneja recurso próprio.
Em seu Recurso Voluntario o recorrente, aceita a cobrança e as respectivas
penalidades sobre o rendimento de R$ 1.962,19.
No que se refere a omissão de aluguel no valor de R$ 12.000,00, a r. decisão
primeira fincou entendimento no sentido de não acatar a impugnação por falta de prova, sendo
certo que este ônus é do contribuinte.
Diz a r. decisão que o contribuinte não fez prova de seu casamento com Marcia
Helena Jogaib e do regime de bens, bem como não demonstrou que se trata de bem comum (não
gravado com cláusula de incomunicabilidade); como também não trouxe aos autos a certidão de
Registro de Imóveis (matrícula) e o contrato de locação do imóvel, que teria originado o
rendimento.
Pois bem , o recorrente carreou aos autos a Certidão de Casamento, onde descreve
que o regime de casamento é o da comunhão de bens, juntou o Contrato de Aluguel, onde se
verifica os valores, porém a averbação do imóvel, não se presta ao fim que se destina, deveria o
recorrente ter juntado a escritura de compra e venda, pois na averbação consta o nome do
recorrente e “OUTRO”, não constando o nome de sua ex-mulher.
Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão o recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital